Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO E BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Havendo no ordenamento jurídico recurso próprio para impugnar a decisão judicial que determina bloqueio de valores e alienação de bens apreendidos, não cabe à parte prejudicada valer-se do mandado de segurança para, vias transversas, alcançar o provimento jurisdicional buscado, elegendo o procedimento que melhor convém aos seus interesses.
2. Nesses moldes, em se tratando de decisão com força de definitiva, caberia à parte manejar o recurso de apelação, e não o mandado de segurança.
3. Precedentes deste colegiado e do STJ.
4. Preliminar acolhida. Extinção do feito sem resolução do mérito.